Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724111-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: MOACIR VEICULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. CONSÓRCIO. FRAUDE. GRAVAME. DESÍDIA. FALSIDADE. DOCUMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Na hipótese de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação através do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. Preliminar de intempestividade rejeitada 2. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o preconizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade entre a conduta e o efeito danoso. 3. As perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes (art. 402 do Código Civil). 4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que comprovou a realização do negócio jurídico questionado de forma hígida, tendo, no exercício regular do seu direito, lançado gravame sobre o bem alienado, circunstância que atrai a excludente de ilicitude. Defende que não se verifica, na hipótese, a existência de relação de causa e efeito entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo recorrido apta a ensejar a responsabilização. Aduz que, diante da existência de documentos dotados de fé pública que foram apresentados a ela, restou configurado o fortuito externo. Aponta, ainda, transgressão ao artigo 884 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 188, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do acervo probatório, asseverou: Na espécie, consta dos autos que, no dia 27/4/2021, o autor adquiriu o veículo Toyota Hillux CDSRVA4FD, 2018/2019, cor cinza, placa PRX- 3257, do Sr. Flávio Roberto de Arruda Costa, pelo valor de R$ 178.000,00, e no ato da compra a documentação apresentava-se regular, não constando nenhum gravame (ID 35131615). O anterior proprietário do veículo prestou depoimento e confirmou que procedeu a venda do veículo ao autor, ora apelado, confirmando inclusive o preço negociado. Nada obstante, posteriormente, o autor, ora apelado, no momento de transferir o veículo para o seu nome, a fim de revender o aludido automóvel, tendo em vista que sua atividade comercial consubstancia-se na compra e venda de automóveis, foi constatado o gravame realizado pela empresa Ponta Administradora de Consórcios Ltda., a qual, aparentemente, teria financiado o veículo para um consorciado, terceiro desconhecido (ID 35131622 e 33131645). Em que pese as argumentações da ré, ora apelante, vislumbra-se, da procuração de outorga de poderes específicos para a alienação do veículo automotor colacionada aos autos, e por ela utilizada, que sequer tem assinatura do Sr. Flávio Roberto de Arruda Costa, além do fato de que os seus dados pessoais, data de nascimento e número de RG, são divergentes, a evidenciar a desídia e/ou negligência da ré quanto à falsidade do documento que lhe fora apresentado (ID 35131646, 35131648, 35131655). Imperioso registrar que o gravame foi incluído no dia 04/06/2021, quando o veículo já era de propriedade do autor (ID 35131622). Constata-se, pois, que deve a administradora de consórcios suportar os riscos inerentes ao exercício de sua atividade, como fortuito interno intrinsecamente relacionado à conferência de documentação e verificação de idoneidade do cliente a qual pretende negociar, mormente diante de um caso de fraude na documentação utilizada para a transferência do veículo. Nesse ponto, o ilustre magistrado sentenciante bem elucidou a questão, conforme se infere da leitura do trecho a seguir: “Conforme bem observado pela parte autora, o suposto proprietário Flávio Roberto de Arruda Costa, CPF 635.450.808-97, nasceu em 23/11/1953 e seu documento de identidade é o de n° 50683032 SSP/SP, conforme documento de id 102157746, ao passo que a procuração de id 99958549 apresenta data de nascimento 23/11/1983 e documento de identidade de n° 4094293 PC/GO. Tal fato evidencia que o instrumento de mandato é falso. Houve, portanto, a prática de atos fraudulentos por terceiro que conduziram à outorga de poderes e falsificação de documento de propriedade veicular. Os documentos que instruem os autos demonstram que o negócio jurídico entabulado pelo requerido apresenta vício. Após a instrução processual, percebe-se que realmente houve desídia do requerido. A tese de defesa de que foi vítima de fraude praticada por terceiro não vem a seu socorro, uma vez que não foi diligente e deixou de verificar de forma adequada os documentos das partes envolvidas. A diferença de data de nascimento e do documento de identidade daquele que seria o proprietário do veículo constante do instrumento de mandato não poderia ter passado despercebido pelo requerido. Sua desídia deu causa à impossibilidade de o requerente concretizar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito”. (ID 37386095). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023